Tribunal: TJES
Processo: 0030583-73.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030583-73.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RENATO PIN

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREVALÊNCIA DA CAUSA EXTINTIVA CRONOLOGICAMENTE ANTERIOR E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vila Velha em face de sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, com base na prescrição intercorrente, muito embora houvesse informação nos autos de quitação do débito em data anterior, pleiteando o Apelante a reforma da sentença para que a extinção seja reconhecida pelo pagamento, com a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do crédito tributário, ocorrido em data anterior à declaração da prescrição intercorrente, deve prevalecer como fundamento da extinção da Execução Fiscal; (ii) estabelecer se a extinção por pagamento autoriza a condenação do Executado em honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento é o evento extintivo principal do crédito tributário e cronologicamente anterior à prescrição, devendo prevalecer como fundamento da extinção do processo (Art. 156, I, do CTN c/c Art. 924, II, do CPC) quando comprovado nos autos em data anterior à consumação da prescrição intercorrente.

O princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que o pagamento do débito exequendo ocorre após o ajuizamento da demanda, pois o processo foi necessário para a satisfação da obrigação (Art. 85, caput, e § 10, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 143), consolidou o entendimento de que em casos de extinção, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A manutenção da extinção com base na prescrição intercorrente desconsidera a prova de quitação juntada pelo exequente e afasta indevidamente a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento do crédito tributário, comprovado nos autos e ocorrido em data anterior à declaração da prescrição intercorrente, prevalece como fundamento para a extinção da Execução Fiscal por satisfação da obrigação.

A extinção da Execução Fiscal pelo pagamento, ocorrido após o ajuizamento da demanda, implica a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, caput, § 2º e § 10, e 924, II e V; Lei de Execuções Fiscais (LEF), art. 40, § 4º; Código Tributário Nacional (CTN), art. 156, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 143 (REsp 1.111.002/SP); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.309.121/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs a presente Apelação (Num. 16359119) em face da r. sentença (Num. 16359117) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que, embora diante da informação de quitação do débito, extinguiu a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
RENATO PIN
, com fulcro no reconhecimento da
prescrição intercorrente
(art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil c/c art. 40, § 4º, da LEF).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o MM. Magistrado de 1º Grau incorreu em
error in judicando
ao se basear em
premissa fática equivocada
, pois o crédito tributário já se encontrava quitado e, portanto, extinto pelo pagamento (Art. 156, I, do CTN) em
16/03/2016
(Extrato CDA – id. 16359116), data anterior à consumação do prazo prescricional intercorrente, que foi declarada em 28/11/2024.

Diante disso, pleiteia o ente municipal a reforma da r. sentença
a quo
, a fim de que a extinção seja reconhecida pelo pagamento do débito, com a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Sabe-se que,
à luz do princípio da causalidade
, é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que o pagamento do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito ocorre após o ajuizamento da demanda, em vista do disposto no art. 85,
caput
, e § 10, do Código de Processo Civil.

A Execução Fiscal foi proposta para satisfazer um crédito não pago no prazo, sendo o Executado o sucumbente, ainda que o pagamento tenha ocorrido no curso do processo. A condenação dos executados ao pagamento das verbas acessórias encontra arrimo no fato de que o processo foi necessário para que a satisfação da obrigação ocorresse.

No caso, o juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal com fundamento na
prescrição intercorrente
, instituto previsto no Art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), que estabelece o prazo quinquenal para a consumação da prescrição, contado a partir do decurso do prazo de um ano de suspensão, na ausência de localização de bens ou do devedor.

Contudo, existe uma particularidade na hipótese em tela que me leva à conclusão de que a pretensão recursal
merece acolhida
.

Vejamos, pois.

Colhe-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em 07/08/2014, ajuizou Execução Fiscal em face do apelado. Após a determinação de suspensão, o débito fiscal, referente à CDA n.º 595/2014, foi quitado, conforme atesta o Extrato CDA (id. 16359116), que indica a
baixa das parcelas em 16/03/2016
.

Em 30/09/2024, o Município peticionou (id. 16359115) informando expressamente a quitação do débito e requerendo a extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, foi prolatada a r. sentença, em 28/11/2024, tendo o MM. Juiz de 1º Grau,
in litteris
, consignado que:

“Os autos do processo em epígrafe permaneceram arquivados, sem manifestação da parte exequente, por período superior a 05 (cinco) anos, impondo-se, por conseguinte, a declaração de extinção da presente execução fiscal em face da prescrição intercorrente, na forma do art. 40, § 4º da Lei 6.830/80 e art. 924, V do CPC, bem como o art. 174 do CTN”.

Muito embora a sentença tenha se amparado no entendimento da prescrição intercorrente, tal fundamento contradiz o acervo probatório e a legislação tributária, uma vez que a extinção do crédito tributário ocorreu com o
pagamento
em
16/03/2016
(Art. 156, I, do CTN), fato que se deu antes mesmo de se cogitar a consumação da prescrição intercorrente, que só foi declarada em 2024.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o pagamento é o evento extintivo principal e cronologicamente anterior à prescrição, devendo prevalecer como fundamento da extinção do processo, nos termos do Art. 924, II, do CPC.

Desse modo, a sentença está eivada de erro
in judicando
, pois a manutenção da extinção com base na prescrição intercorrente desconsidera a prova de quitação juntada pelo próprio exequente e afasta indevidamente a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 143 – REsp 1.111.002/SP), consolidou o entendimento de que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios"
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE UMA DAS CDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 143 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O
REsp 1.111.002/SP
- Tema 143 do STJ - traz a tese de que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento da verba honorária.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a Fazenda Nacional não deu causa à extinção da execução fiscal pelo cancelamento da CDA, pois este decorreu da inconsistência entre os valores declarados pelas pessoas envolvidas, tema debatido na instância administrativa e solucionado após o ajuizamento do feito executivo, e, para se chegar a conclusão diversa quanto ao princípio da causalidade, mostra-se essencial o revolvimento fático-probatório, medida inviável na instância especial à luz da Súmula
7
do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.309.121/PR
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a quitação da dívida tributária, comprovada nos autos com data de 2016, é causa extintiva do crédito que precede, no tempo, a prescrição intercorrente declarada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
, reconhecendo que a extinção da Execução Fiscal n.º 0030583-73.2014.8.08.0035 se deu pela
satisfação da obrigação/pagamento do débito
(Art. 924, II, do CPC).

Consequentemente, inverto a sucumbência e
CONDENO o executado/apelado, RENATO PIN
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (R$ 29.901,08), na forma do Art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)